Tribunal: STF
Processo: RE 77668
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-03
Data de publicação: 1974-04-03

Ementa:
SERVENTIA DE JUSTIÇA. PROVIMENTO AUTOMÁTICO.
DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE, NA CONCEITUAÇÃO DO ART. 6 E SEU
PARAGRAFO 2, DA L.I.C.C.
II. EMBORA PREENCHIDOS PELO SERVIDOR OS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM
O PROVIMENTO COMPULSORIO DO OFICIO DE JUSTIÇA, NA LEGISLAÇÃO ENTÃO
IMPERANTE, NÃO SE LHE SOCORRE O DIREITO ADQUIRIDO, SE, AO OCORRER A
VAGA, LEI OUTRA O REGULAVA, IMPONDO O CONCURSO PÚBLICO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELA INOCORRENCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.